Tribunal: TJSP
Processo: 1002164-94.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo dos autores. Condenação do réu ao pagamento de valores especificados em termo de acordo. Mora ex re, por se tratar de dívida líquida e a termo. Art. 397 do Código Civil. Juros que se computam a partir do vencimento de cada parcela. Sentença que, no caso concreto, condenou o réu ao pagamento do valor já atualizado e

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo dos autores. Condenação do réu ao pagamento de valores especificados em termo de acordo. Mora ex re, por se tratar de dívida líquida e a termo. Art. 397 do Código Civil. Juros que se computam a partir do vencimento de cada parcela. Sentença que, no caso concreto, condenou o réu ao pagamento do valor já atualizado e acrescido dos juros desde o vencimento, tendo sido correta a fixação dos juros de mora a partir da citação neste caso. Condenação ao pagamento das parcelas vincendas que está implícita na sentença (art. 323 do CPC). Sentença alterada para fazer constar expressamente a condenação ao pagamento das parcelas vincendas, evitando-se posteriores discussões, com fundamento nos princípios da economia e da celeridade processual. Alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do vencimento de cada parcela, para prevenir a existência de termos iniciais distintos para as parcelas vencidas e vincendas, devendo os autores juntarem planilha de cálculo atualizando os valores históricos, para que não haja bis in idem. Sentença parcialmente modificada. Apelo provido, com observação.